Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-39.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022613-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO ADRIANO RAMOS DE ABREU - CPF: 038.289.731-59 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MAYLON SAYDD MAXIMO DE AGUIAR - CPF: 055.871.941-40 (APELANTE), WEVERTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.938.221-00 (APELANTE), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – 1. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUGA INJUSTIFICADA A GERAR FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL – FORTE ODOR DE MACONHA E APREENSÃO DE ARTEFATO BÉLICO – PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – 2. PR
ETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– NÃO COMPROVAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES EVIDENCIADAS – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PETRECHOS E ANOTAÇÕES DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - VULTOSA QUANTIDADE APREENDIDA (178,13KG) – 4.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– 5. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA FIXADO – PRELIMINAR REJEITADA E, MO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em nulidade da busca domiciliar quando a entrada forçada no domicílio é justificada por fundadas razões, como a fuga de um dos suspeitos para dentro da residência e, ao realizar a abordagem, foi apreendida uma arma de fogo e se constatou um forte odor de maconha exalando do interior da residência, indicando fortes indícios de tráfico de drogas, configurando situação de flagrante delito. A ação dos policiais, portanto, foi amparada pela legalidade, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o Tema 280 do STF.

2.

Considerando os elementos de convicção formados nos autos, que indicam que o apelante portava uma arma de fogo de uso permitido, além de realizar a guarda de um local onde foram apreendidos 275 tabletes de maconha, totalizando 178,13 kg, e 8,28 g de cocaína, bem como petrechos típicos do comércio ilícito e cadernos de anotações relacionados ao tráfico de drogas, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Dessa forma, é impossível acolher o pedido de absolvição pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/06.

3.

Tratando-se o art. 42 da Lei antidrogas de vetorial preponderante, e estando devidamente justificada pelo magistrado a maior reprovabilidade da conduta, diante da expressiva quantidade do entorpecente apreendido (quase 178,13kg de maconha e 8,27g de cocaína), está justificada a exasperação em 3 anos acima do mínimo legal.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é inviável quando restar demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, diante do envolvimento de com organização criminosa.

5.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
"a",
do CP, tendo em vista que a pena final estabelecida superou os 8 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Alberto Adriano Ramos de Abreu, Weverton Rodrigues de Oliveira
e
Maylon Saydd Maximo de Aguiar
, contra a sentença constante no ID 199615337, que os condenou como autores do crime de
tráfico de entorpecentes
(
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
) e, ainda, ao apelante
Maylon
, como autor do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art. 14 da Lei nº 10.826/06
), às respectivas penas de
10 anos e 6 meses de reclusão
e pagamento de
70 dias-multa
;
8 anos de reclusão
e pagamento de
500 dias-multa
; e
8 anos e 8 meses de reclusão
, além do pagamento de
510 dias-multa
, sendo aplicado a todos o
regime inicial fechado
.

Nas razões recursais constantes no ID 199615385, os apelantes
Alberto Adriano
e
Weverton
suscitaram
preliminar
de
nulidade da busca domiciliar
e, por consequência, a
ilegalidade das provas dela derivadas
. No
mérito
, se insurgem contra a dosimetria da pena, alegando que a
fração utilizada
para a exasperação na primeira fase seria
desproporcional
; pleiteiam ainda a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como o
abrandamento do regime de pena
.

Além disso, o apelante
Maylon
apresentou suas razões, constantes no ID 199615386, nas quais pleiteia a
absolvição
, invocando a ausência de lastro probatório mínimo para a condenação pelos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.
Subsidiariamente,
quanto à dosimetria da pena, alega que a
fração utilizada foi desproporcional
; requer ainda o reconhecimento da especial diminuição de pena pelo
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e o abrandamento do regime de pena.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo. (ID. 199615397)

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário de seu entendimento.

(ID 207827158).

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Condenação – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente: Defesa alega violação de domicílio e consequentemente, aponta ilegalidade das provas originadas da invasão domiciliar (réus Alberto Adriano Ramos de Abreu e Wevertom Rodrigues de Oliveira) pleiteando absolvição dos agentes – Impossibilidade – Tráfico de drogas é crime permanente, dispensa ordem judicial de busca domiciliar – 2. Mérito: 2.1 – Requestada absolvição dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, fundado na ausência de provas suficientes a consubstanciar édito condenatório (réu Maylon Saydd Maximo de Aguiar) – Improbabilidade – Indícios de autoria e materialidade suficientes para comprovação da participação do apelante na empreitada criminosa – 2.2 – Pretendida redução da pena base ao mínimo legal – Inviabilidade – Expressiva quantidade do entorpecente justifica majoração da pena base – Exasperação fundamentada – 2.3 – Pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33 § 4º da Lei 11.343/06 (réus Maylon Saydd Maximo de Aguiar e Wevertom Rodrigues de Oliveira) – Inadmissibilidade – Réus se dedicavam à atividade criminosa – 2.4 – Almejada fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento da pena (réus Maylon Saydd Maximo de Aguiar e Wevertom Rodrigues de Oliveira) – Inadmissibilidade – Regime fixado de acordo com o art. 33 § 2º do CP – Pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Alberto Adriano Ramos de Abreu, Maylon Saydd Máximo de Aguiar
e
Weverton Rodrigues de Oliveira
foram condenados no dia 06.09.2022, por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua Antônio Rodrigues do Nascimento, nº 2782, Bairro Jardim Ana Carla, Rondonópolis/MT, guardaram e mantiveram em depósito 1 porção perfazendo a massa de 8,27g e 275 porções pesando 178,13kg, que após serem submetidas à perícia constatou que se tratavam, respectivamente, de
cocaína e maconha,
sem conterem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ainda,
Maylon Saydd Máximo de Aguiar
foi condenado porque portava uma arma de fogo calibre 32, marca Taurus, nº 591182, bem como 04 munições do mesmo calibre, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Irresignados, os apelantes buscam nesta instância a reforma da sentença,
passo a análise dos pedidos.

1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Em que pese a defesa dos apelantes
Alberto Adriano
e
Weverton
ter suscitado a
nulidade da busca domiciliar
, entendo que tal preliminar
não merece acolhimento
.

Analisando as provas colhidas nos autos, verifico que os procedimentos adotados pelos agentes policiais durante a abordagem dos apelantes e a coleta das provas seguiram os ditames legais, não violando o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

A legalidade do procedimento é corroborada pelos depoimentos dos policiais
Claudeir Gomes de Campos e Eduardo Borges da Silva
, que foram uníssonos ao afirmar que estavam realizando rondas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notar a presença da guarnição, um dos indivíduos
empreendeu fuga para o interior de uma residência
.

Os policiais relataram que, ao abordar o indivíduo que permaneceu na frente do local, localizaram uma arma de fogo e, ao adentrar na
residência em busca do fugitivo, encontraram uma grande quantidade de drogas, uma balança de precisão e dinheiro.

Ademais, informaram que, ao abordar o primeiro indivíduo,
sentiram um forte odor de maconha
, o que posteriormente levou à localização da
substancial quantidade de droga armazenada, exalando um odor forte e característico.

Diante desses depoimentos,
não vislumbro qualquer ilegalidade na abordagem pessoal
e na
consequente busca domiciliar
realizada pelos agentes policiais, uma vez que ambas foram conduzidas em conformidade com os preceitos legais.

Conforme se extrai dos autos, os agentes policiais estavam em ronda quando observaram que um dos indivíduos, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga,
gerando fundada suspeita que justificou a realização de uma abordagem pessoal
.

Vale ressaltar que, recentemente (
18.04.2024
), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus 877.943/MS
, decidiu que a
fuga repentina de uma pessoa em via pública ao avistar a polícia pode autorizar a realização de busca pessoal
.

Vejamos trecho da ementa:

(...)16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou
desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

(STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ademais, ao realizar a abordagem pessoal de um dos indivíduos e constatar o crime de porte de arma, bem como
sentir o forte odor de maconha exalado da residência
, evidenciando
a possível ocorrência de tráfico de drogas
, que é um delito de
natureza permanente
, conforme o art. 303 do CPP, não
há necessidade de mandado de busca e apreensão
, especialmente quando a ação se fundamenta em uma das situações excepcionais previstas no art. 5º, XI, da CF, como nos casos de flagrante delito ou quando há fundadas razões que possam ser posteriormente justificadas.

Nesse sentido, o Tema 280 do STF:

Tema 280:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Destaquei

Ante o cenário acima evidenciado, é inegável a presença de fundadas razões que justificaram a atuação dos policiais na realização de buscas na residência, não se revelando, portanto, arbitrário ou abusivo o ingresso dos policiais militares no domicílio, sendo, assim, totalmente válidas as provas produzidas durante as buscas realizadas.

Diante dessas razões, rejeito a preliminar suscitada.

2.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO – MAYLON SAYDD

No mérito, a defesa busca a absolvição dos crimes de tráfico e porte de arma sob o argumento de insuficiência probatória. Contudo, sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
e
Porte ilegal de Arma de Fogo
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 199615162); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 199615165); Laudo Pericial Preliminar (ID. 199615175); Boletim de Ocorrência (ID. 199615183); Relatório nº 2022.7.82694 (ID. 199615198); Laudo Definitivo de Pesquisa de Droga (ID. 199615238) e Laudo de Caracterização de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (ID. 199615239), os quais atestam a apreensão de
1 porção
pesando
8,27g de cocaína
e a
178,13kg
divididos em
275 tabletes

de maconha
, exatamente conforme descrito na denúncia, além da apreensão de uma arma de fogo Taurus, calibre 32, numeração 591182, e quatro munições do mesmo calibre.

Por sua vez, a autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares
Claudeir Gomes de Campos
e
Eduardo Borges da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante. Os policiais foram uníssonos em afirmar, em juízo, que estavam realizando rondas quando avistaram dois indivíduos, dos quais um, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência, enquanto o outro permaneceu no local.

Ao abordar o indivíduo que permaneceu em frente à residência, constatou-se que ele estava em
portando uma arma de fogo
. Durante a abordagem, os agentes da lei
sentiram um forte odor de maconha exalando do interior da residência
e, ao adentrar o local, encontraram mais dois indivíduos, além
de grande quantidade de substância entorpecente, uma balança de precisão e dinheiro.

Foi esclarecido ainda que foram encontrados
dois cadernos de anotações relacionados ao tráfico de drogas, contendo registros da quantidade de droga recebida, valores referentes à venda, e informações sobre a grande quantidade de droga já distribuída.

Segundo o depoente
Claudeir
, devido à grande quantidade de substância entorpecente apreendida, é provável o envolvimento da organização criminosa
Comando Vermelho
, pois, na cidade, a venda de drogas depende do aval dessa facção. Relataram também que, aparentemente, o apelante, por estar armado, estaria incumbido de proteger a residência, que
funcionava como local de armazenamento da substância entorpecente.

Os depoimentos dos agentes policiais são corroborados pelo
Termo de Exibição e Apreensão
, constante no ID. 199615165, no qual foi registrada a apreensão de
188 kg
de maconha, divididos em mais de
275 tabletes
,
uma porção de cocaína, cadernos de anotações do tráfico, e uma arma de fogo.

É importante mencionar que, conforme o
Boletim de Ocorrência
de ID. 199615183, a referida arma de fogo foi apreendida em posse do apelante
Maylon Saydd Máximo de Aguiar.

O apelante optou por permanecer em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, assim como os demais corréus. Embora a defesa alegue ausência de prova contundente para a manutenção da condenação,
entendo de forma diversa
, pois os policiais confirmaram integralmente os depoimentos prestados na fase policial. O que foi relatado na fase inquisitorial foi corroborado em juízo, evidenciando que o
artefato bélico foi encontrado com o apelante, e que ele estava guardando uma residência utilizada como depósito de grande quantidade de substância entorpecente.

Ademais, as provas produzidas nos autos são suficientes para indicar que o crime de tráfico de drogas foi praticado pelo apelante e pelos demais corréus, considerando a
expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida
. Além disso, no local foram encontradas uma
balança de precisão, dinheiro e cadernos de anotações do tráfico de drogas
, nos quais estava registrada tanto a entrada de grandes quantidades de estupefacientes, além das vendas realizadas.

Os agentes policiais ainda relataram que, em frente à residência,
já era possível sentir o forte odor exalado pelo entorpecente, tipo maconha
, e que, ao adentrar no local, a droga estava armazenada em um dos quartos, em local visível, o que evidencia que os indivíduos presentes tinham pleno conhecimento da existência da droga e que estavam ali por essa razão.

Portanto, está claro que o apelante foi
preso portando arma de fogo
, sem a devida autorização, e que
concorreu para o tráfico de drogas
, uma vez que estava
armazenando expressiva quantidade de estupefacientes em local onde
, juntamente, foram apreendidos utensílios típicos do comércio ilícito e anotações do tráfico. Assim, resta clara a necessidade de manutenção da condenação proferida nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - REEXAME DE PROVAS - APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU - CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO - EXPRESSIVA QUANTIDADE QUE INDICA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA - NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO - DENEGAÇÃO DO PRIVILÉGIO - MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL - APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 - DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. -
A apreensão de elevada quantidade de drogas e balança de precisão na residência do réu, aliada à notícia de envolvimento com o tráfico, autorizam a conclusão acerca da destinação mercantil da substância bem como atestam a dedicação a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do privilégio
- A elevada quantidade de drogas apreendida autoriza a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. (TJ-MG - APR: 00010148920218130278 Grão-Mogol, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 07/03/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2023)

Destaco que, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante tinha em seu poder substâncias ilícitas com propósito econômico,
não há como se acolher a pretensão absolutória
.

Posteriormente, na dosimetria da pena, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que o apelante seria primário, na acepção da palavra.

3.

DA PENA BASILAR – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONJUNTA

A defesa argumenta que, na primeira fase da dosimetria da pena para ambos os apelantes, não houve proporcionalidade ao valorar a vetorial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (quantidade e natureza do entorpecente).

Ainda, afirma que o correto seria a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da referida vetorial, na dosimetria de pena.

Da sentença, constato que a d. Magistrada sentenciante assim fundamentou a negativação da referida vetorial para todos os apelantes:

“
Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (275 porções de maconha pesando 178,13 kg e 01 porção de cocaína pesando 8,27 g), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. (...)

Apenas em relação ao apelante
Alberto Adriano
, houve a negativação da vetorial dos maus antecedentes, o que resultou na exasperação da pena em 1 ano, fixando a pena-base em
9 anos de reclusão
.

Considerando os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, entendo que
são suficientes
e que a exasperação adotada é
totalmente proporcional
, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, que demandam uma maior reprimenda à conduta perpetrada pelo agente.

Inicialmente destaco que o art. 42 da Lei Antidrogas estabelece que: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Portanto, o juízo deverá, conforme a sua discricionariedade e de forma fundamentada, exasperar a pena-base do agente de acordo com o maior poder destrutivo e a expressividade da quantidade do entorpecente apreendido. Dessa forma, a conduta daquele que for preso com 100g (cem gramas) de maconha não poderá receber a mesma repreensão daquele que for apreendido com 10 kg (dez quilograma) de maconha.

Sobre a matéria, cito o assente posicionado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ? somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No presente caso, entendo que a quantidade apreendida realmente ressai do ordinário, o que autoriza um maior incremento à pena, inclusive em patamar acima daquele prudentemente recomentado, quais sejam, 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o termo médio, para cada circunstância judicial negativada, pois estamos diante de 178,13kg de maconha e
8,27g de cocaína
apreendidas, sendo que aqueles estavam embalados em tabletes, típicos de organizações criminosas.

Diante disso, considerando que a utilização de
quantum
especial para a exasperação da pena-base está devidamente justificada pela vultosa quantidade de entorpecente apreendido, que excede o habitual, não há que se falar em desproporcionalidade na fração aplicada para a exasperação da pena-base. Portanto, não há necessidade de readequação da pena,
motivo pelo qual rejeito o pedido defensivo.

4.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - WEVERTON

E MAYLON

As defesas de
Weverton
e
Maylon
postulam pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, argumentando, para tanto, que ambos são réus primários e que a existência de inquéritos policiais e processos em curso não pode ser utilizada para afastar a incidência do benefício.

Alegam ainda que, uma vez consideradas as circunstâncias relativas à “
quantidade e natureza”
da droga na primeira fase da dosimetria, essas mesmas circunstâncias não podem ser novamente utilizadas em outra etapa.

Porém, no caso em comento, a d. Magistrada negou a
benesse
porque restou
“
inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado a organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico”.

Tal circunstância não se conclui apenas pela
"natureza e quantidade"
da droga apreendida, mas também pela forma de acondicionamento, típica de organizações criminosas, e pelo fato de terem sido localizados
dois cadernos de anotações do tráfico, contendo registros da vultosa entrada de substâncias entorpecentes e da venda aos pequenos traficantes
. Ademais, os policiais registraram que o local onde os entorpecentes foram encontrados era
característico de um ponto de armazenagem, onde o apelante Maylon, armado, realizava a guarda
.

Assim, ficou comprovado que os apelantes se dedicavam ao tráfico de drogas e estavam envolvidos com organização criminosa, sendo
impossível o reconhecimento do benefício em questão.

Sobre o tema, cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, do STJ:

“(...) 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. No caso em tela, há elementos, portanto, aptos a demonstrarem que o comércio desenvolvido pela apelante se aperfeiçoava no local onde ocorreu a apreensão dos entorpecentes e petrechos de manipulação de droga, fatos que obstam a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional, pois tal modus operandi demonstra com clareza solar a dedicação da agente para com atividades ilícitas.

(TJ-MS - APR: 00143704120188120002 MS 0014370-41.2018.8.12.0002, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021)

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se
dedica
à
atividade
criminosa, circunstância evidenciada pelo e os depoimentos dos policiais.

5.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA -
WEVERTON

E MAYLON

Quanto ao pedido de
mudança de regime inicial de cumprimento de pena
, em observância ao disposto no art. 33. §2º do CP, tendo em vista que o
quantum
de pena permaneceu acima de
8 anos de reclusão
, deve ser mantida a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º,
“a”
, do CP).

6.

PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa do
Maylon
, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

7.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, preliminar
de
Alberto Adriano
e
Weverton

rejeitada
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alberto Adriano Ramos de Abreu, Maylon Saydd Máximo de Aguiar
e
Weverton Rodrigues de Oliveira
, mantendo a sentença conforme exarada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024